Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722529-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA DA SILVA SALAROLI APELADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre as preliminares deduzidas nas contrarrazões de ID no 35347929 e a respeito da afirmada litigância de má-fé. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator